Tribunal: STF
Processo: HC 260350
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. LESÃO CORPORAL. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.929.102/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, após julgamento de apelação da defesa, a 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher).



    3. Contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido na origem. Diante dessa decisão, a parte interpôs agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual se originou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa argumenta que a decisão do STJ afronta os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois a reincidência não autoriza, por si só, a imposição de regime mais severo para uma pena tão reduzida. Destaca que as circunstâncias judiciais são favoráveis: o paciente confessou, houve reconciliação do casal, não há reincidência específica e o episódio é antigo (2019). Ressalta que impor o semiaberto, diante de uma pena de apenas 3 meses, traria efeitos desproporcionais, como a perda do emprego, desestruturação familiar e gasto desnecessário do Estado. Invoca precedentes do STF (HC 111.840/SP e HC 118.770/SP) e do STJ (HC 695.317/SP) no sentido de que a reincidência, desacompanhada de fundamentação concreta, não justifica regime mais gravoso quando a pena é curta e as circunstâncias são favoráveis.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o implemento do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    9. No STJ, assentou-se a ausência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto, tendo em vista que “esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto ao réu reincidente, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade, mesmo em casos de penas de menor duração como no caso” (e-doc. 3, p. 6).



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 meses de detenção), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator